Tribunal: TJMT
Processo: 1013660-57.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013660-57.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERICA DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.486.111-99 (EMBARGANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A JUSTIFICAR O MANEJO DOS EMBARGOS, NA MEDIDA EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não restou demonstrada a incapacidade para o exercício da atividade laborativa habitual, logo, não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício hábil a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam à modificação do julgado em razão de o embargante não se conformar com o seu resultado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração

opostos por
Erica Dos Santos Silva
contra acórdão proferido pela Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso manejado contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Em suas razões a embargante sustenta contradição no acórdão, sob o fundamento de que “
o perito foi claro em mencionar em vários quesitos no laudo que ocorreu a redução da capacidade laboral para o trabalho atual.
”

Aduz que
“o perito refere a existência de limitação da capacidade laboral da Autora, ou seja, aduz que ela EXISTE, ao mesmo tempo em que afirma, ainda, que ela é reduzida”

Verbera que
“não pode o Poder Judiciário deixar de acolher o pleito exordial, sendo notória a satisfação dos requisitos ao benefício em comento”

Pautado nesse argumento, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (id.177601697, p.01/07).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (id.

177592193, p.135)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o embargante manejou os aclaratórios ao fundamento de que há contradição no acórdão sob o fundamento de que o perito foi claro em mencionar em vários quesitos no laudo que ocorreu a redução da capacidade laboral para o trabalho atual.

Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de declaração visam integrar julgado que padeça de erro, obscuridade, omissão ou contradição.

A leitura do v. acórdão permite visualizar que as matérias foram examinadas à exaustão. Vejamos:

“(...) Em consulta aos autos, vislumbra-se que o laudo pericial colacionado aos autos atestou que a apelante não se encontra incapacitada para exercer suas atividades laborais a fim de garantir a sua subsistência, conforme se extrai da conclusão do perito nomeado pelo juízo:

“(...)
QUESITOS PARTE AUTORA:

2. Qual a
função laboral
que a autora exerce?

R: Auxiliar de Escritório em Lojas de Auto Peças.

3. Há quanto tempo a autora labora mesma função?

R:
Readaptação de função desde 20/09/2021

(....)

9. Caso
constatada a incapacidade, está é total ou parcial
,
levando-se em consideração ainda os aspectos sociais do caso em especifico
? É permanente ou temporária? Se, permanente é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

R:
A capacidade manual foi comprometida, mas não a incapacita para as atividades administrativas apesar dos relatos de dor aos esforços manuais com a mão esquerda.

10.
É possível indicar qual o grau de redução
de sua capacidade laborativa para a atividade laboral que exercia habitualmente?

R:
Sim, em torno de 20%

(.....)

QUESITOS DO INSS

(....)

6.
Qual a atual ou última atividade laboral do autor
? (Descrever sucintamente as tarefas)

R: Auxiliar de Escritório

(.....)

10.
Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado
?

R:
Não há incapacidade para a função de Auxiliar de Escritório.

(....)

16. Para qual tipo/espécie/classe de atividades
há incapacidades
?

R:
A autora está capacitada para seu trabalho
. As informações são de que mudou de função porque tem dor e fraqueza no punho esquerdo para pilotar motocicleta.

(.....)

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R.
Não há incapacidade para o trabalho.

(.....)

CONCLUSÃO

(....)

e)
Foi readaptada para outra função porque sentia insegurança para dirigir motocicleta relatando perda e dor ao movimentar o acelerador manual

f)
Não há incapacidade
. Durante meses após o tratamento houve incapacidade temporária, incapacidade minimizada por um tratamento muito adequado. ”(id. 166061757)

Importante esclarecer que apesar de o magistrado não estar adstrito ao laudo pericial, no caso concreto não há nenhum motivo para não levar em consideração a conclusão do expert, uma vez que a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

Destarte, in casu, conquanto a apelante afirme estar incapacitada para o trabalho, o laudo técnico produzido em juízo não reconheceu a alegada incapacidade, bem como, elucidou que a plena possibilidade de exercer as suas atividades.

Ainda que o auxílio-doença acidentário seja devido em lesões de qualquer grau, a redução da capacidade para o labor habitualmente exercido é condição sine qua non para a concessão deste benefício, o qual não pode ser concedido diante da ausência de redução da capacidade laboral constatada pelo perito responsável. Isto é, ainda que comprovado o acidente, bem como o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela parte autora e o trabalho por ela desenvolvido, sem a redução da capacidade para a atividade antes exercida não há que se falar em concessão do auxílio-acidente.

Portanto, após detida análise dos elementos probatórios coletados nos autos, verifica-se que realmente inexiste comprovação a respeito da redução da capacidade laboral para a atividade habitualmente exercida pela apelante, pois a perícia oficial concluiu que a patologia em foco não se afigura como sequela limitante da capacidade para sua atividade laborativa típica. Conclui-se, assim, que a demandante não faz jus à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO – FUNÇÃO - MECÂNICO INDUSTRIAL – DIAGNÓSTICO – TENDINITE BILATERAL DO MANGUITO ROTADOR (CID M74.) – LAUDO PERICIAL – DOENÇA DEGENERATIVA E PERMANENTE PARA FUNÇÃO QUE EXIGE ESFORÇO - READAPTAÇÃO COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Considerando que o Recorrente foi readaptado em outra função dentro da empresa, para a qual existe capacidade laboral, não faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença. (N.U 1015923-62.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

Logo, não demonstrada a incapacidade da apelante para o exercício de sua atividade laborativa habitual, capaz de garantir sua subsistência, não faz ela jus ao benefício previdenciário pleiteado, em face da ausência de incapacidade, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência na espécie é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
à apelação interposta, mantendo incólumes os termos da sentença objurgada”.

Imperioso, registrar que, consoante entendimento pacífico do STJ, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

O que se observa-se nos autos, é que o embargante utiliza-se dos embargos de declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido na apelação cível, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente recurso.

Nestes termos, pois, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual os presentes embargos deverão ser rejeitados.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do segurado quanto ao laudo médico.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 0011528-03.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 28/02/2023)

Considerando que não foi demonstrado qualquer vício na decisão agredida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023